Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
3. Comprovada a redução parcial para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado decorrente da consolidação das lesões do acidente, faz jus o empregado ao recebimento do auxílio-acidente.
4. A data inicial de concessão do benefício da auxílio-acidente é o dia seguinte ao termo final do auxílio-doença acidentário, nos termos do Tema 862 do STJ.
5. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso interposto pelo réu.